Tribunal: TJBA
Processo: 8052351-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052351-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATALICIA BACELLAR MORENO

Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CLÁUSULA DE BARREIRA.
L
ISTAS CONCOMITANTES DE COTAS E AMPLA CONCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LEGALIDADE DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata ao cargo de Professor – Pedagogia no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária, cujo objeto é a correção de sua prova discursiva. A candidata, classificada pela cota de egressos de escola pública, obteve 52 pontos na prova objetiva, sendo eliminada por não atingir a nota de corte de 54 pontos prevista no edital para sua modalidade de concorrência. Sustenta ilegalidade na aplicação da cláusula de barreira e violação à política de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para determinar a correção da prova discursiva de candidata eliminada por não atingir a nota de corte estabelecida no edital; (ii) estabelecer se a metodologia de aplicação das listas concomitantes entre ampla concorrência e cotas implica esvaziamento da política de ações afirmativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) afasta a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a exclusão da candidata decorre da aplicação objetiva e impessoal da nota de corte fixada no edital.

As regras do edital, desde que não ilegais ou inconstitucionais, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo incabível a revisão judicial de critérios de correção e classificação que não apresentam vício evidente.

A cláusula de barreira é instrumento legítimo de racionalização do concurso público, com constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 635.739 – Tema 485), não havendo ilegalidade em sua aplicação nos moldes do edital.

A metodologia de listas concomitantes para cotas e ampla concorrência está respaldada na jurisprudência do STF (ADC 41), por assegurar a efetividade das ações afirmativas, sendo legítima a exclusão de candidatos que não atingirem a nota mínima exigida.

O argumento de que houve descumprimento do número mínimo de provas corrigidas não se sustenta diante da ausência de direito subjetivo à correção sem o preenchimento do requisito objetivo de nota mínima.

A concessão da liminar pretendida implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos eliminados, violando o princípio da isonomia e gerando insegurança jurídica no certame.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052351-22.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
NATALICIA BACELLAR MORENO
e, como agravados,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)